Tribunal: TJDFT
Processo: 0736392-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736392-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. VERSÃO NO SENTIDO DE QUE A ARMA PERTENCIA A UM DOS APELANTES. ARMA QUE ESTAVA NO BANCO DO MOTORISTA DO VEÍCULO DIRIGIDO PELO CORRÉU. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REGIME MAIS BRANDO. CONCURSO DE CRIMES. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas, porquanto embora os apelantes tenham negado a destinação ilícita dos entorpecentes, esta restou demonstrada pelas circunstâncias do crime, tais como a apreensão de drogas fracionadas e grande quantia em espécie, consoante narrado pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em consonância com as demais provas dos autos, sendo inviáveis os pleitos de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas. 2. Mantém-se a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo de uso suprimido, se demonstrado que os dois apelantes mantinham a arma no interior do veículo abordado, sendo que a confissão de um deles, no sentido de que a arma lhe pertencia, não exime a responsabilidade do outro, que a guardava no banco do motorista do veículo abordado, no qual estava. 3. No concurso de crimes, o regime inicial de cumprimento de pena far-se-á observando-se a soma das penas, quando possuírem a mesma natureza, sendo inviável o pleito de fixação de regime semiaberto em razão da quantidade de pena aplicada e dos maus antecedentes de um dos réus, e inviável a fixação do regime aberto para o outro apelante, em razão da soma das penas aplicadas. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas acerca do objetivo comercial da droga apreendida. Argumenta pela desclassificação para o crime de uso. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos IV e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021